Tribunal: TJES
Processo: 5002874-02.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 1.050,23), sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. O Município sustenta a inaplicabilidade das teses por ser a ação anterior à definição dos precedentes, defende a autonomia municipal para fixar o piso de cobrança e alega a existência de interesse processual ante as tentativas de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, iniciada antes do Tema 1.184/STF, quando não localizados bens penhoráveis em tempo razoável, em observância ao princípio da eficiência administrativa e às normas do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), o que não viola a autonomia tributária do ente federado.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, de aplicação imediata aos processos em curso, determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem movimentação útil há mais de um ano ou nas quais não tenham sido localizados bens penhoráveis. No caso concreto, a demanda tramita desde 2018 sem sucesso na localização de ativos financeiros (SISBAJUD negativo) ou outros bens, sendo o valor da dívida significativamente inferior ao custo de manutenção da máquina judiciária, o que atrai a aplicação dos critérios de extinção por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mesmo que iniciada antes do Tema 1.184/STF, quando verificada a ausência de bens penhoráveis e o valor for inferior ao patamar estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A competência tributária municipal não afasta o dever de observância ao princípio da eficiência, sendo vedada a manutenção de demandas ineficazes que sobrecarreguem o Poder Judiciário sem perspectiva de satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184/RG), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-02.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: VALDETE SANTANA DE CARVALHO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002874-02.2018.8.08.0014

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
COLATINA

RECORRIDA
:
VALDETE SANTANA DE CARVALHO

MAGISTRADO :

GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A discussão envolve a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça a uma execução fiscal iniciada em 2018, além da autonomia do Município para definir valores mínimos de cobrança judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor quando não houver interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

O objetivo é evitar que o Judiciário gaste mais recursos processando a dívida do que o valor que se pretende recuperar.

A Resolução nº 547 do CNJ detalhou esses critérios: processos com valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, sem a localização de bens penhoráveis, devem ser extintos. Essa regra alcança os processos que já estavam em curso.

No caso analisado, o Município cobra dívidas de IPTU e taxas de 2014 a 2017, com valor inicial de R$ 1.050,23. Este montante é muito menor que o custo de manutenção do processo judicial.

Ao examinar os autos, percebe-se que a ação tramita desde setembro de 2018 sem sucesso.

O bloqueio de contas pelo sistema SISBAJUD foi negativo por falta de contas bancárias em nome da devedora.

Além disso, o processo ficou suspenso por longo período sem que bens fossem encontrados.

Por outro lado, não se sustenta o argumento de que a lei municipal deve prevalecer sobre as normas do CNJ e do STF para manter o processo ativo.

Embora o ente tenha competência tributária, isso não permite manter ações ineficientes que sobrecarregam a estrutura do Judiciário.

O parâmetro de R$ 10.000,00 foi definido para proteger a eficiência da Justiça.

Dessa forma, como o valor é inferior ao teto e não houve resultado prático na busca por bens em tempo razoável, a extinção por falta de interesse de agir é correta.
Manter

a
demanda contraria o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Após detidamente analisá-los, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.